Tribunal: TJBA
Processo: 0000540-04.2007.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000540-04.2007.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: TRANSMUBAN TRANPORTADORA DE MUDANÇAS BANDEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 174 DO CTN. ART. 487, II DO CPC. RECURSO PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO POR FUNDAMENTO DIVERSO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o crédito tributário exequendo já se encontrava atingido pela prescrição direta antes do ajuizamento da execução fiscal, o que prejudica a análise do mérito recursal quanto à prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 487, II, do CPC e da Súmula nº 409 do STJ. 2. O prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, conforme dispõe o art. 174 do CTN. 3. Os créditos de ICMS, relativos aos exercícios de 1991 a 1994, foram objeto de processo administrativo fiscal, cujo julgamento final ocorreu em 08/07/1997, data considerada como termo inicial do prazo prescricional. 4. O prazo prescricional se encerrou em 08/07/2002, sem que tenha sido ajuizada a execução fiscal ou demonstrada a ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. 5. A execução fiscal somente foi proposta em 01/08/2005, quando já consumada a prescrição direta do crédito tributário. 6. A extinção do crédito tributário pela prescrição, nos termos do art. 156, V, do CTN, prejudica a análise das razões recursais relativas à prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso julgado prejudicado. Prescrição direta do crédito tributário reconhecida de ofício. Mantida a extinção do feito com resolução do mérito, por fundamento diverso. Tese de julgamento: “A prescrição direta do crédito tributário, consumada antes do ajuizamento da execução fiscal, pode ser reconhecida de ofício e prejudica a análise do mérito recursal relativo à prescrição intercorrente”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000540-04.2007.8.05.0191, tendo como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelado TRANSMUBAN TRANPORTADORA DE MUDANÇAS BANDEIRA. Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO e RECONHECER, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DIRETA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator